Tribunal: STF
Processo: ADPF 1196
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pelo Partido Comunista do Brasil – PC do B, a fim de que sejam reconhecidas e sanadas o que entende ser graves lesões ao preceito fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do art. 1° da Constituição, praticadas pelo Município de São Paulo, a partir da concessão do serviço público de administração de cemitérios e crematórios públicos, serviços cemiteriais, além de serviços funerários, cuja regulamentação encontra guarida no art. 1° da Lei municipal n° 17.180, de 25 de setembro de 2019, e art. 9°, inciso VI, da Lei municipal n° 16.073, de 4 de outubro de 2017.



    O Partido requerente defende, inicialmente, o cabimento da arguição, destacando a presença de todos os requisitos legais para o seu ajuizamento, conforme as seguintes justificativas:



    “17. Os artigos 1o da Lei no 17.180, de 25 de setembro de 2019, bem como do artigo 9o, inciso VI, da lei no 16.703, de 4 de outubro de 2017 do município de São Paulo, violam de forma flagrante o direito à dignidade humana (art. 1o, III, CF).



    18. Inexistência de outro meio capaz de sanar a lesão ou ameaça (subsidiariedade). Portanto, em face do caráter acentuadamente objetivo da arguição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de ter em vista, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional.



    19. Princípio da subsidiariedade (art. 4o, § 1o, da Lei no 9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva desta ação.



    20. Diante desse contexto, a ADPF é instrumento constitucional apto ao controle de legitimidade do direito pré-constitucional, do direito municipal em face da Constituição Federal e nas controvérsias sobre direito pós-constitucional já revogada ou cujos efeitos já se exauriram. Nesses casos, em face do não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade, não há como deixar de reconhecer a admissibilidade da arguição de descumprimento.



    21. Também por aplicação da regra da subsidiariedade, será cabível, em tese, a arguição de descumprimento de preceito fundamental tendo por objeto o reconhecimento da constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal.”



    Asseverou também que “a legislação aqui inquinada como violadora de preceito constitucional fundamental, contrasta com a própria Lei Orgânica do Município de São Paulo nos artigos 123 e 125, inciso I, o que torna ainda mais clamoroso a inconstitucionalidade dos artigos 1o da Lei no 17.180, de 25 de setembro de 2019, bem como do artigo 9o, inciso VI, da lei no 16.703, de 4 de outubro de 2017 do município de São Paulo, até porque viola o artigo 29 da C.F.”.



    Em relação à violação do preceito fundamental, pontuou que: 



    “32. A privatização dos serviços funerários e cemiteriais, tem levado a exploração comercial desenfreada, pelas empresas que receberam a concessão do Poder Municipal, nos piores momentos da vida das pessoas que perdem seus entes queridos. Preços extorsivos dão a tônica do que tem sido o calvário de quem precisa sepultar um familiar, um amigo, sobretudo para os mais pobres, que na prática não tem acesso aos serviços destinados a pessoas de baixa renda.



    [...]



    34. A ofensa ao princípio fundante da República Federativa do Brasil – dignidade da pessoa humana – inscrita no inciso III, art.1o da C.F., reside justamente na hiper exploração comercial no momento de maior fragilidade emocional dos cidadãos e das cidadãs, impondo as famílias enlutadas, sofrimento extra à perda do ente querido, reduzindo a dimensão da vida e da dignidade humana a uma expressão monetária vil, escorchante, revestida de crueldade na qual a dignidade se esvai, ante a exigência estúpida do capital privado, que não tem na prestação dos serviços funerários e cemiteriais um fim em si mesmo, mas extração de lucratividade, quanto maior melhor e nesta toada, o sofrimento de quem perde um ente querido só aumenta e a dignidade humana é liquidada definitivamente.



    35. A incompatibilidade entre iniciativa privada em alguns serviços típicos a serem prestados pelo estado genericamente considerado, é absoluta, não havendo espaço para relativizações, e entre estes serviços, “in casu” destacamos os serviços funerários, é gritante por sua carga de desumanidade, dignidade humana versus lucro e para aumentar a remuneração do capital, toda a sorte de artifícios é lançada contra os incautos, que só querem se despedir com dignidade do seu familiar, do seu ente querido.



    36. É nítida a ofensa ao princípio da dignidade humana, no momento mais dolorido da existência, a pessoa ser extorquida de valores que não possui, para a derradeira despedida do ente querido.”



    Com base nestes argumentos, defende que esta Suprema Corte determine, em caráter liminar, a sustação da “eficácia do art. 1° da Lei n° 17.180, de 25 de setembro de 2019, e do art. 9°, inciso VI, da Lei n° 16.703, de 4 de outubro de 2017, do município de São Paulo, em face da Constituição da República e em decorrência retornar os serviços funerários e cemiteriais da cidade de São Paulo à administração pública direta”.



    É o sucinto relatório. Passo a decidir.



    A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental encontra-se prevista no ordenamento jurídico nacional no § 1°, do art. 102, da Constituição Federal, que, por sua vez, foi regulamentado pela Lei n° 9.882, de 3 de dezembro de 1999, objetivando evitar ou reparar lesão a preceito fundamental: 



    “Art. 1° A arguição prevista no § 1° do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.



    Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental: 



    I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;



    II – (VETADO).



    Art. 2° Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental:



    I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade;



    [..]



    Art. 4° A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.



    § 1° Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.”



    Segundo as lições de Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, “o objetivo geral da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) é impedir que condutas ou normas contrárias a preceitos fundamentais decorrentes da Constituição comprometam a regularidade do sistema normativo, afetando a supremacia constitucional”1.



    Ademais, as ações de controle abstrato de constitucionalidade possuem causa de pedir aberta, no sentido de que “a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da edição do dispositivo legal”(ADPF 109 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno), e não apenas em relação aos dispositivos apontados na petição inicial.



    Para que seja devidamente processada, a ADPF necessita preencher certos pressupostos, a saber: (i) legitimação do autor da petição nos moldes do inciso I do art. 2° da Lei n° 9.882/1999; (ii) alegação de descumprimento de preceito fundamental que interfira de forma direta com a fixação do conteúdo e alcance do preceito fundamental, sem necessidade de prévia intervenção de legislação infraconstitucional; e (iii) inexistência de outro meio idôneo para sanar a lesividade (subsidiariedade).



    Em relação ao caso em análise, reconheço a presença de todos os pressupostos de admissibilidade, tendo em consideração que (a) a arguição foi proposta por um partido político com representação no Congresso Nacional, possuindo, então, legitimidade universal (ADPF 572/DF, Rel. Min. Edson Fachin); (b) a solução da controvérsia posta na arguição dispensa prévia interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional; e (c) com base nos precedentes desta Suprema Corte, inexiste outro meio idôneo para sanar a lesividade apontada na exordial. Essa ausência de meio idôneo é bem evidente, inclusive à vista do momento em que o cidadão defronta-se com a controvérsia em exame: a morte de um ente querido, circunstância impactante, geradora de sofrimentos e lágrimas e - ao mesmo tempo - exigindo providências imediatas, incompatíveis com a apresentação da lide perante as instâncias ordinárias. Acerca do pressuposto da subsidiariedade, trago à colação o seguinte precedente: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADPF. EDITAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ENEM. EXAME NACIONAL DO ENSINO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSIDIARIEDADE. ART. 4º, §1º, DA LEI 9.882/99. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO EFICAZ PARA A SOLUÇÃO AMPLA, GERAL E IMEDIATA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO. 1. A compreensão do que deve ser “meio eficaz para sanar a lesividade”, se interpretada extensivamente, esvaziaria o sentido da ADPF, pois é certo que, no âmbito subjetivo, há sempre alguma ação a tutelar – individual ou coletivamente – o direito alegadamente violado, ainda que seja necessário eventual controle difuso de constitucionalidade. 2. De outro lado, se reduzida ao âmbito do sistema de controle objetivo, implicaria o cabimento de ADPF para qualquer ato do poder público que não autorizasse o cabimento de ADI, por ação ou omissão, ou ADC. 3. O critério deve ser intermediário, de maneira que “meio eficaz de sanar a lesão é aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. No juízo de subsidiariedade há de se ter em vista, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional” (ADPF 388, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2016). Especialmente os processos objetivos, porque haverá casos cuja solução ampla, geral e imediata ocorrerá por outros instrumentos processuais, não servindo a ADPF tampouco a tutelar situações jurídicas individuais. Precedentes. 4. No caso concreto, impugnam-se os Editais de convocação do Exame Nacional de Ensino, os quais, ainda que possam ser questionados pela via individual ou coletiva, encontram na ADPF, ante a multiplicidade de atores afetados, meio eficaz amplo, geral e imediato para a solução da controvérsia. 5. Agravo Regimental a que se dá provimento, assentando-se o cabimento da presente ADPF no tocante ao atendimento do requisito do art. 4º, §1º, da Lei n.º 9.882/99”.



    (ADPF 673 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020) 



    No que se refere ao pedido liminar, a Lei n° 9.882/1999 possibilita sua concessão, nos termos do art. 5°: 



    “Art. 5° O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    § 1° Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno.



    § 2° O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias.



    § 3° A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada”.



    A despeito da lei de regência da ADPF não especificar os requisitos autorizadores da medida liminar, a doutrina e jurisprudência delinearam os seguintes: (a) fumus boni juris, consistente na relevância jurídica da tese contida na exordial; (b) necessidade de urgência em decorrência de possíveis danos derivados do tempo a ser percorrido até o julgamento de mérito (periculum in mora); e (c) conveniência da cautelar em razão da avaliação comparativa do benefício esperado e do ônus da suspensão provisória2. 



    Para fundamentar seu pedido, o Arguente traz cópia do ato impugnado (eDOC 9): 



    “LEI Nº 17.180, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019.



    Art. 1º O art. 9º da Lei nº 16.703, de 4 de outubro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    “Art. 9º ...................................................... ............................................VI - os cemitérios e crematórios públicos, os serviços cemiteriais nos cemitérios e crematórios públicos, bem como os serviços funerários. 



    ......................................................................... 



    § 3º .......................................................................................



    VI - será garantido, na concessão de que trata o inciso VI do “caput” deste artigo, o caráter secular dos cemitérios, o acesso sem indagação de crença religiosa, bem como a liberdade da prática dos respectivos ritos a todos os cultos religiosos, respeitadas as normas vigentes.”



    “LEI Nº 16.703, DE 4 DE OUTUBRO DE 2017.



    Art. 9º Fica o Executivo autorizado a outorgar concessões e permissões dos seguintes serviços, obras e bens públicos:



    VI - os cemitérios e crematórios públicos, os serviços cemiteriais nos cemitérios e crematórios públicos, bem como os serviços funerários”.



    Discorre a parte autora que o serviço público funerário, cemiterial e de cremação é incompatível com a exploração por meio da iniciativa privada, porque as práticas comerciais empregadas pelas concessionárias ofendem a dignidade daqueles que necessitam do serviço em um dos momentos mais vulneráveis da vida, que é a perda de um ente querido. 



    Para corroborar esta afirmação, o Partido requerente colaciona diversas reportagens veiculadas pela imprensa nacional, descrevendo os abusos sofridos pela população paulistana que necessita dos serviços funerários, cemiteriais e de cremação do município, entre elas, transcrevo as seguintes:



    “FOLHA DE SÃO PAULO – Edição de 12 de novembro de 2024 



    CONCESSIONÁRIA PEDE R$ 12 MIL PARA ENTERRAR RECÉM-NASCIDO EM SP 



    OUTRO LADO: Grupo Maya alega falha em seu serviço de atendimento e promete reforçar a capacitação dos funcionários 



    O Grupo Maya, responsável pela administração dos cemitérios do Campo Grande, Lajeado, Lapa, Parelheiros e da Saudade em São Paulo, cobrou R$ 12 mil para realizar o funeral de uma criança recém-nascida. 



    O caso foi revelado, na tarde desta segunda-feira (11), pela vereadora Silvia Ferraro (PSOL), da Bancada Feminista, na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara de São Paulo. 



    Na ocasião, a comissão sabatinou o presidente da SP Regula, João Manoel da Costa Neto, após uma série de críticas com a privatização do serviço funerário na gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). 



    Cemitério da Saudade, administrado pelo Grupo Maya, desde março de 2023 - Rubens Cavallari - 25.jul.2023/Folhapress



    A SP Regula (Reguladora de Serviços Públicos do município) é a responsável por supervisionar a prestação do serviço feito pelas concessionárias. 



    Durante a sabatina na Câmara, Ferraro apresentou para Costa Neto e os demais vereadores prints de WhatsApp no qual uma pessoa escreveu que está "com um recémnascido que faleceu em Mauá" e a "ideia da família é trazer o corpo para o Saudade [cemitério em São Miguel Paulista, na zona leste]". 



    O representante do Grupo Maya, então, respondeu que o serviço "está saindo a R$ 12 mil, com uma entrada de R$ 2.400".



    A reportagem teve acesso aos prints apresentados pela vereadora. O gabinete da vereadora encaminhou um pedido de esclarecimentos e providências por preços abusivos para enterros sociais. 



    Presidente de agência reguladora admite que gestão de cemitérios de SP deixa a desejar Cemitérios de SP, com milhares de túmulos abandonados, terão geolocalização de jazigos (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2024/11/concessionaria-pede-r-12-milpara-enterrar-recem-nascido-em-sp.shtml)”.



    “CANAL UOL – Edição de 23/03/23 



    Velórios sobem 400% após privatização dos serviços funerários na capital de SP Quatro empresas que ganharam concessões para administrar o serviço funerário na capital de São Paulo reajustaram a taxa de enterro em 464%; caixões mais baratos subiram 357%, entre outros reajustes (https://www.youtube.com/watch?v=1qY1m3nL78)”.



    “G1 – Edição de 7/11/2024



    Após relatos de problemas, concessionárias do serviço funerário terão de prestar esclarecimentos à Câmara de SP



    Diretor da agência reguladora do município também foi convidado para falar sobre a fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias. 



    A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, nesta quarta-feira (6), a convocação dos representantes de duas concessionárias responsáveis por administrar cemitérios e crematórios na capital paulista para prestarem esclarecimentos sobre problemas na prestação de serviços funerários denunciados pela população. 



    Nos últimos dias, a TV Globo exibiu diversos relatos de familiares que tiveram dificuldades para enterrar, exumar e renovar a cessão de ossuários para guardar os restos mortais de seus entes. Segundo as famílias, cemitérios administrados pelo Grupo Maya e pela Consolare estariam praticando cobrança abusiva de taxas e desrespeitando a tabela de preços estabelecida no processo de concessão. (https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/11/07/apos-relatos-de-problemasconcessionarias-do-servico-funerario-terao-de-prestar-esclarecimentos-a-camara-desp.ghtml)”.



    “G1-SP – Edição de 24 de Abril de 2024 



    Concessionária que administra Cemitério em SP cobra R$ 523 para uso da capela; família se revolta e faz cerimônia do lado de fora 



    Parentes de PM enterrado no local relata que já tinha pagado R$ 5,2 mil por sepultamento, mas empresa se recusou a abrir a capela para orações. Uso do espaço era gratuito antes de ser entregue à iniciativa privada. Grupo Maya confirma cobrança por hora, mas diz que não foi procurada pelos parentes. 



    (https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/04/24/concessionaria-queadministra-cemiterio-em-sp-cobra-r-523-para-uso-da-capela-familia-se-revolta-e-fazcerimonia-do-lado-de-fora.ghtml)”.



    “G1 SP e TV Globo – Edição 04 de Novembro de 2024 (VÍDEO REPORTAGEM ANEXA) 



    Concessionárias de cemitérios de SP já foram autuadas 134 vezes pela prefeitura desde o início das concessões, mas só 22 processos geraram multas até agora 



    Dados da SPRegula - a agência paulistana de fiscalização das concessões - apontam uma média de mais de um processo administrativo e meio aberto por semana, nesses 1 ano e 7 meses de concessão, que começou a vigorar em março de 2023. (https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/11/04/concessionarias-decemiterios-de-sp-ja-foram-autuados-134-vezes-pela-prefeitura-desde-o-inicio-dasconcessoes-mas-so-22-processos-geraram-multas-ate-agora.ghtml)”.



    A atividade funerária, cemiterial e de cremação é qualificada como serviço público local, cuja atribuição é dos municípios, conforme precedentes desta Corte: 



    CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. SERVIÇO FUNERÁRIO. C.F., art. 30, V. I. - Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do Município. C.F., art. 30, V. II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    (ADI 1221, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2003, DJ 31-10-2003 PP-00014 EMENT VOL-02130-01 PP-00023)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Assistência funerária. Serviço público de interesse local. Art. 30, V, do texto constitucional. ADI 1.221. Precedentes. 3. Lei Complementar Municipal 380/2008. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.



    (RE 1308662 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 03-09-2021 PUBLIC 08-09-2021)



    Desse modo, a exploração dessa atividade econômica deve se conformar com os parâmetros constitucionais do regime jurídico administrativo específico da prestação de serviço público, mormente em relação aos direitos dos usuários, à política tarifária e à obrigação de manter serviço público adequado, conforme prescrito pelo art. 175 da nossa Carta Política:



     “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.



    Parágrafo único. A lei disporá sobre:



    I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;



    II - os direitos dos usuários;



    III - política tarifária;



    IV - a obrigação de manter serviço adequado”.



     Soma-se a isto a obrigatoriedade da Administração Pública - ou de todo aquele que atua em seu nome - pautar-se pelos princípios norteadores do art. 37, caput, da CF, notadamente a moralidade e a eficiência. 



    A eficiência consubstancia-se no dever de buscar a melhor utilização possível dos recursos disponíveis para alcançar resultados concretos e satisfatórios na prestação de serviços à sociedade. Isso inclui a adoção de medidas que assegurem rapidez, economicidade, eficácia, qualidade e efetividade na execução das atividades administrativas. Já a moralidade reside na atuação da Administração Pública não apenas pela legalidade, mas também pela boa-fé, lealdade, honestidade e probidade.



    O cotejo desses aspectos com as provas colacionadas aos autos pelo Partido arguente leva ao preenchimento da razoabilidade jurídica da tese apresentada, isto é, do fumus boni juris. 



    A despeito de o serviço funerário, cemiterial e de cremação estar sendo prestado atualmente por meio de concessões à iniciativa privada, ainda mantém seu caráter público e, por isso, vincula-se aos preceitos fundamentais acima delineados.



    Além do mais, a manutenção da situação descrita na petição inicial até que seja concluído o julgamento de mérito desta ação certamente agravará o risco de lesão aos preceitos fundamentais impactados pela atuação das concessionárias do serviço público funerário e cemiterial paulistano com graves prejuízos para a população local.



    A morte de um brasileiro não pode estar acompanhada de exploração comercial de índole aparentemente abusiva, conforme se extrai das inúmeras reportagens acima citadas. Sobre isso é importante destacar o caso amplamente noticiado pela imprensa de uma família que se viu impedida de fazer o sepultamento de um recém-nascido, pois o representante da concessionária, ao invés de apresentar toda a tabela de preços, limitou-se a exigir que a família adquirisse um jazigo, conforme reconheceu posteriormente um representante da concessionária: 



    “Concessionária cobra R$12 mil em funeral de recém-nascido 



    Grupo Maya, responsável por cemitérios em SP, promete revisão interna após críticas



    O Grupo Maya, concessionária que administra diversos cemitérios em São Paulo, está no centro de uma polêmica após a denúncia de cobrança abusiva em um funeral. A vereadora Silvia Ferraro (PSOL), integrante da Bancada Feminista, trouxe à tona, durante uma sessão da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara de São Paulo nesta segunda-feira, 11, a cobrança de R$ 12 mil feita pela empresa pelo funeral de uma criança recém-nascida.



    O caso gerou imediata reação entre os parlamentares e provocou um debate sobre a privatização do serviço funerário na capital paulista, realizada sob a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). A sessão contou com a participação de João Manoel da Costa Neto, presidente da SP Regula – órgão responsável pela supervisão dos serviços prestados pelas concessionárias.



    Ferraro apresentou evidências em forma de prints de mensagens de WhatsApp, onde uma pessoa relatava estar com o corpo de um recém-nascido falecido em Mauá e desejava levá-lo para o Cemitério da Saudade, localizado em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade. A resposta do representante do Grupo Maya destacou que o serviço custaria R$ 12 mil, com um pagamento inicial de R$ 2.400.



    “Vimos aqui, em tempo real, uma pessoa sendo explorada pelo WhatsApp enquanto tentava contratar o serviço funerário social. A empresa Maya cobrando R$ 12 mil para fazer esse funeral, que não deveria custar mais que R$ 600”, afirmou a vereadora Ferraro, destacando a discrepância em relação à tabela oficial de preços.



    Em resposta às denúncias, Costa Neto se comprometeu a investigar a situação. “Por trás desse WhatsApp há uma pessoa representando uma transmissão de serviço público. E a gente vai perseguir a mais clara apuração, e, tendo a comprovação, a punição será aplicada de acordo com os termos do contrato”, garantiu o presidente da SP Regula.



    Em nota ao Terra, o Grupo Maya afirmou que, conforme os termos do contrato de concessão, os serviços oferecidos variam de acordo com o perfil da família requerente, incluindo opções gratuitas e categorias como social, popular e padrão.



    Sobre o caso específico, a empresa alegou que, como a família não era proprietária de um espaço no cemitério, foi feita a oferta de venda de um jazigo, o que elevou o custo. “Entendemos que o atendimento deveria ter enviado a tabela de preços completa, com todas as possibilidades”, disse a nota.



    O grupo acrescentou que lamenta o ocorrido, reforçará a capacitação das equipes de atendimento e abrirá uma apuração interna sobre o fato.



    A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, afirmou à reportagem que a SP Regula abrirá uma investigação sobre o caso. "Havendo comprovação de irregularidades, a concessionária será punida nos termos do contrato", destacou.”3



    Com isso, vê-se que, apesar da privatização dos serviços funerários, cemiteriais e de cremação ter na sua origem uma ideia de modernização da prestação pública, o caminho trilhado até agora possui fortes indícios de geração sistêmica de graves violações a diversos preceitos fundamentais, entre os quais, a dignidade da pessoa humana, a obrigatoriedade de manutenção de serviço público adequado e plenamente acessível às famílias. 



    Pelo menos nesse momento processual, visualizo que as práticas mercantis adotadas pelas concessionárias atentam contra os preceitos constitucionais acima elencados, razão pela qual devem ser obstaculizadas, deixando a análise da constitucionalidade da privatização do serviço público para o julgamento de mérito pelo Plenário desta Corte.



    Isso posto, com fundamento nas razões acima expendidas, defiro em parte a cautelar, para determinar, até o exame de mérito, que o Município de São Paulo restabeleça a comercialização e cobrança de serviços funerários, cemiteriais e de cremação tendo como teto os valores praticados imediatamente antes das concessões (“privatização”), atualizados pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo até esta data. Com isso, objetiva-se evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação em desfavor das famílias paulistanas, em face de um serviço público aparentemente em desacordo com direitos fundamentais e com valores morais básicos. 



    Outrossim, caberá à Administração Municipal as providências que considerar cabíveis para o cumprimento da liminar, mantendo, ou não, os contratos de concessão, e em que termos.



    Por fim, em conformidade com o rito estabelecido em lei, solicitem-se informações ao Município de São Paulo, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da Lei 9.868/1999.



    Após, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 15 dias, para manifestação.



    Apresento a decisão para referendo do Plenário. 



    Comunique-se com urgência.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade e remédios constitucionais. São Paulo: RT, 2021, p. 187.




2  DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade e remédios constitucionais. São Paulo: RT, 2021, p. 204.




3  Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/concessionaria-cobra-r12-mil-em-funeral-de-recem-nascido,551b052c5b42bf23df182dd8037be2257dq9511b.html?utm_source=clipboard Acesso em 21/